Tribunal: TJSP
Processo: 1003592-83.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação, devolução de valores e indenização moral – A autenticidade de documento deve ser provada pela parte que o produziu, à luz do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Ônus da prova da ré, do qual não se desincumbiu - Ausência de prova da existência de contrato de seguro - Prêmios descontados ilicitamente da conta da autora

Ementa:
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação, devolução de valores e indenização moral – A autenticidade de documento deve ser provada pela parte que o produziu, à luz do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Ônus da prova da ré, do qual não se desincumbiu - Ausência de prova da existência de contrato de seguro - Prêmios descontados ilicitamente da conta da autora – Indenização moral devida - Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003592-83.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SABEMI SEGURADORA S/A, é apelada MARIA DA SILVA GIMENES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003592-83.2019.8.26.0482 -Voto no 30714
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003592-83.2019.8.26.0482
4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Apelante: Sabemi Seguradora S/A
Apelada: Maria da Silva Gimenes
Juiz de 1o Grau: Leonardo Mazzilli Marcondes
Voto no 30714.
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação,
devolução de valores e indenização moral A autenticidade de
documento deve ser provada pela parte que o produziu, à luz do
artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil Ônus da prova
da ré, do qual não se desincumbiu - Ausência de prova da
existência de contrato de seguro - Prêmios descontados
ilicitamente da conta da autora
Indenização moral devida -
Sentença mantida Apelo não provido.
Insurge-se a ré de “ação declaratória de inexigibilidade c/c
repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela provisória (de urgência)” contra r.
sentença que julgou procedente o pedido para: “a) declarar a inexistência de vínculo
contratual entre os litigantes e a inexigibilidade dos valores mensais deduzidas pela seguradora
requerida na conta bancária mantida pela autora, tornando definitiva a tutela de urgência concedida
por este juízo às fls. 22/24 dos autos; b) condenar a seguradora demandada em efetuar a
restituição à requerente Maria Da Silva Gimenes das quantias mensais deduzidas na conta
bancária da autora, a titulo do contrato de seguro não firmado entre os litigantes, com o acréscimo
de correção monetária, tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e
juros moratórios de 1% ao mês, ambos os encargos computados a partir das datas de cada um dos
descontos em questão. Friso que os juros moratórios e a correção monetária devem ser
computados nos termos do relatado no parágrafo anterior pelo fato de que os prejuízos suportados
pela autora restaram caracterizados a partir de cada uma das deduções indevidas na conta
bancária da requerente Maria Da Silva Gimenes. O montante pecuniário total a ser restituído pela
seguradora demandada à postulante, a titulo das quantias deduzidas mensalmente pela acionada
na conta bancária da requerente Maria da Silva Gimenes em razão de contrato de seguro não
firmado entre os litigantes, será definido na fase processual apta para tanto, inclusive com a juntada
de documentos eventualmente necessários para tanto atestando cada um dos descontos em tela;
c) condenar a seguradora demandada em efetuar o pagamento à requerente, a título de verba
indenizatória por lesão de cunho moral, do montante pecuniário de R$10.000,00 (dez mil reais), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003592-83.2019.8.26.0482 -Voto no 30714
3
ser acrescido de correção monetária, tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de
Justiça/S.P e computada desde a data de propositura do feito, e juros moratórios de 1% ao mês,
devidos a partir da citação válida da seguradora demandada, no caso, 12.04.2019 (fls. 30 dos
autos)” (fl. 124), além de condená-la ao pagamento das custas e despesas do
processo e ao de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação (fls. 115/125).
Sustenta
a
apelante
que:
a)
juntou
contrato
devidamente subscrito pela autora; b) o MM Juiz não é “a melhor pessoa” para
fazer análise do documento e aferir se a assinatura é ou não legítima; c) as
cobranças sofridas pela autora são oriundas de contrato por ela assinado,
decorrente de sua livre vontade; d) não há que se falar em cobrança indevida ou
fraude na contratação; e) os descontos só podem ser promovidos com o seu
consentimento; f) houve regular contratação entre as partes; g) a autora poderia
ter solicitado o cancelamento do plano por intermédio do procedimento padrão,
ou seja, mediante requerimento expresso, com firma reconhecida pelo titular,
acompanhado do seu documento de identificação; h) adota esta medida com o
intuito de proteger o sigilo das informações de seus clientes, resguardando os
seus direitos e garantias, “acatando somente tal pleito em casos de idoneidade inequívoca
dos documentos apresentados, evitando fraudes e atos de má-fé por parte de terceiros” (fl. 132);
i) a autora não sofreu abalo moral, de modo que a cobrança configurou exercício
regular do seu direito; j) não houve mácula a direito de personalidade da autora,
mesmo porque ela assinou o contrato; k) o ocorrido poderá acarretar, no máximo,
mero aborrecimento; l) na hipótese de manutenção da sua condenação, a
indenização moral deverá ser reduzida; m) não deve indenizar a autora
materialmente, porque as cobranças foram lícitas.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 138/140).
Houve respostas (fls. 144/145).
É o relatório.
A autora alega nunca ter contratado com a ré SABEMI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003592-83.2019.8.26.0482 -Voto no 30714
4
razão pela qual desconhece a origem dos descontos por ela promovidos
mensalmente, no valor de R$30,00, na sua conta bancária, na qual recebe a sua
parca aposentadoria (fl. 17).
Afirma que os descontos indevidos lhe causaram
prejuízos financeiros e abalo moral e pede o cancelamento dos descontos, sua
declaração de inexigibilidade, a condenação da ré ao pagamento de indenização
moral, no valor de R$15.000,00 (fl. 20), e a devolução dos valores descontados
de sua conta.
A ré SABEMI, por sua vez, sustentou a existência de
contratação entre as partes e juntou proposta de adesão supostamente subscrita
pela autora, de fl. 67.
A autora impugnou a assinatura constante da proposta,
tendo, inclusive, pugnado pela produção de prova pericial grafotécnica (fls.
71/73).
À fl. 78, sobreveio “termo de penhora e depósito”, dando
conta de que foi determinada a “penhora no rosto dos autos do proc.
1003592-83.2019.8.26.0482, em trâmite na 4a Vara Cível local, de eventual crédito em nome da
executada MARIA DA SILVA GIMENES, CPF no 080.336.708-27 , até o limite de R$92.946,45
(noventa e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos - atualizado até
14/06/2019).
Foi proferida decisão saneadora (fls. 84/86), na qual foi
determinada a produção da prova pericial pretendida e, para tanto, foi
determinado que a ré juntasse a via original da proposta de adesão de fl. 67, com
a advertência de que “a inobservância pela demandada ao teor do especificado no paragrafo
anterior acabará por inviabilizar a realização da pericia e, por consequência, importará no
acolhimento da versão exposta pela autora na exordial” (fl. 85).
A ré afirmou não ter mais provas a produzir (fl. 82) e
não ter encontrado a cópia original da proposta de adesão, afirmando ser “comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003592-83.2019.8.26.0482 -Voto no 30714
5
e possível a realização da perícia na cópia do contrato juntado nos autos e defendida pela maioria
dos peritos” (fl. 93).
Após manifestação do perito, foi proferida sentença,
nos seguintes termos: “(...) Assim sendo, de modo a viabilizar a realização da prova pericial
grafotécnica, se mostrava imprescindível que a seguradora demandada providenciasse à juntada
do documento original pertinente ao instrumento contratual carreado às fls. 37 dos autos. Friso,
inclusive, que o próprio perito confirmou ao juízo que a realização da prova técnica somente restaria
viável com a juntada do original pertinente ao instrumento contratual carreado às fls. 37 dos autos.
Todavia, nos termos da petição de fls. 93/94 dos autos, a seguradora demandada sustentou ao
juízo que não logrou êxito em localizar o original pertinente ao documento carreado às fls. 37 dos
autos, o que inviabilizou a realização da perícia grafotécnica. Como consequência do acima
especificado, resta manifesto que a seguradora demandada não se desincumbiu do ônus probatório
a ela atribuído pelo artigo 373, inciso II, do CPC, de modo que não atestou ao juízo que teria
firmado com a autora Maria Da Silva Gimenes o contrato de seguro apto em justificar os descontos
mensais na conta bancária mantida pela requerente” (fl. 118).
O ônus de provar que a autora assinou a proposta de
seguro era da ré, conforme o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, do
que ela não se desincumbiu, já que, além de ter alegado não ter mais provas a
produzir, não forneceu o contrato original, conforme lhe foi determinado, o que
causa espécie, já que juntou o que seria sua cópia, não sendo demais lembrar
que, sem o original, não se pode conhecer a origem da cópia nem se ela o é,
efetivamente, ou se o documento foi forjado, como afirmou a autora.
Não é demais destacar que comparação entre as
assinaturas verdadeiras da autora, como as apostas na procuração de fl. 13 e na
declaração de fl. 21, e a assinatura aposta na cópia do que seria o contrato, de fl.
67, faz ver diferenças significativas, a alicerçar a afirmação da autora de que não
contratou.
Não há prova, portanto, de que houve contratação, daí
a pertinência da declaração de inexistência de contratação entre as partes, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003592-83.2019.8.26.0482 -Voto no 30714
6
inexigibilidade dos descontos mensais e da devolução dos valores descontados.
A existência de cobrança indevida, sem a inclusão do
nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em regra, o seu
direito ao recebimento de indenização moral.
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela qual a
ré invadiu a conta bancária da autora, idosa e aposentada, sem o seu
consentimento e passou a descontar, mensalmente, valor de prêmio referente a
seguro não contratado, apropriando-se de parte dos seus rendimentos, advindos
de sua aposentadoria.
A conduta da ré, manifestamente ilegal e abusiva, já
que tal prática resulta em subtração de dinheiro alheio, o que é gravíssimo, gera
inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto, que só pode se sentir
enganado e vilipendiado, como de fato foi.
No que se refere à quantificação da indenização por
dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento há de
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de
novas práticas do gênero" - cf. RT 707/87. Em contrapartida, a reparação não deve gerar
o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Diante da grave conduta da seguradora, que subtraiu
dinheiro da conta da autora, e em razão de ela ser vítima fácil e preferencial do
ilícito, o valor indenizatório de R$10.000,00 é adequado à reparação do dano.
Mantida a sentença, deixo de elevar os honorários
advocatícios, porque eles já foram fixados em seu patamar máximo, o de 20%, à
luz do art. 85, § 2o, do CPC.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora